Tribunal: TJBA
Processo: 8030654-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030654-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: CATIANE DOS SANTOS ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
NATHANA DO CARMO CAVALCANTE, LUANA FRANCE ARAUJO BOMFIM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO LIMINAR. PLANO DE SAÚDE.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR.
DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR EVIDENCIADO. RÉU QUE NÃO COMPROVOU O CUSTEIO E A AUTORIZAÇÃO DOS TRATAMENTOS DO AUTOS NOS TERMOS DO RELATÓRIO MÉDICO EM INTEGRALIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DEVE SER PROCESSADO EM AUTOS APARTADOS. SANEAMENTO DE VÍCIO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Instrumento n.
º

8030654-42.2025.8.05.0000
, tendo como agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
e agravada
R. B. A. (e outro)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E N
EGAR AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator